Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701827-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, FERNANDA DA SILVA QUEIROGA, DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto a r. decisão (ID 13928325 - Pág. 240 ou ID 53926613 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0040222-84.2013.8.07.0001. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão: “1. Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio de valores via BacenJud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BacenJud depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade”. Inconformada, a parte recorrente requer o provimento do presente agravo no sentido de reformar a r. decisão agravada, para que seja deferida nova pesquisa de bens do devedor, executado, agravado desta ação. Há pedido liminar. É o necessário. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência impondo decisão urgente, pois o crédito do agravante encontra-se preservado. Assinalo que a execução encontra-se suspensa por ausência de bens penhoráveis. O próprio magistrado assinala: “1. Indefiro o pedido de dilação do prazo, porque inexiste prazo em curso. Ademais, o processo jaz suspenso, conforme decisão Id no 31355800, podendo a parte peticionar a qualquer tempo” (ID 13928325 - Pág. 244 ou ID 54450071 - Pág. 1). Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a Defensoria Pública, que atua na qualidade de curadora especial na defesa dos interesses dos agravados (ID 13928325 - Pág. 155 ou ID 31355768 - Pág. 6), para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator